Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733674-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF AGRAVADO: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA, VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF em face da r. decisão (ID 101699444 na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EGIS - Engenharia e Consultoria Ltda. e Outros em desfavor de ato do Diretor Geral do Agravante, deferiu o requerimento de antecipação de tutela para determinar a suspensão do procedimento licitatório regulamentado pelo Edital de Concorrência n.o 001/2021, no âmbito do DER/DF, até ulterior decisão judicial. Alega o Agravante, em preliminar, a nulidade da decisão concessiva de tutela de urgência ao argumento de ser extra petita, pois reconheceu a plausibilidade do direito das Impetrantes a partir de fundamento jurídico estranho àquele em que se ampara a pretensão autoral. No mérito, narra que a licitação objeto da demanda é uma concessão de serviços públicos, regida pela Lei no 8.987/95, tendo sido oriunda do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI/001-2017, que visava à obtenção dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para desenvolvimento, implantação, gestão e apoio operacional dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal e implantação de sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica. Sustenta ser legal a participação dos autores dos respectivos estudos da licitação subsequente, conforme disposto no artigo 18 do Decreto Federal no 8.428/15 e nos artigos 29 e 30 do Decreto Distrital no 39.613/19. Acrescenta que no regime de concessões e permissões admite-se expressamente a participação do autor do projeto básico da licitação correspondente, consoante se extrai da leitura do artigo 31 da Lei Federal no 9.074/95. Defende que, ao contrário do consignado na origem, não há qualquer impedimento legal de participação na concorrência das empresas responsáveis pela elaboração dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica que serviram de base à abertura da licitação. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade do decisum ou, subsidiariamente, determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. 1. Da preliminar de julgamento extra petita. O Agravante suscitou preliminar de nulidade do decisum, por configurar julgamento extra petita, ao argumento de que a plausibilidade do direito das Impetrantes foi reconhecida a partir de fundamento jurídico estranho àquele em que se ampara a pretensão autoral. Sem razão. Segundo o princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no artigo 492 do CPC/15, ao magistrado é vedado conceder provimento diverso ou mais amplo do que pedido pelo Autor, sob pena de incorrer em nulidade o decisum que não respeitar essa correlação. Na hipótese, as Autoras impetraram mandado de segurança pleiteando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da “decisão do Ilustre Diretor Geral do DER/DF de modo a assegurar ao Consórcio Vias Distrito Federal (composto pelas impetrantes) o direito de participar do certame e da sessão designada para o dia 31.08.2021 às 10:00 horas”. Subsidiariamente, pugnou pela “suspensão da Concorrência Pública 001/2021 e da sessão designada para o dia 31.08.2021, às 10:00, até a apresentação de informações pela autoridade coatora e análise por este digno juízo das ilegalidades apontadas nesta ação” (ID 101539700 – pág. 18, na origem). Da análise da exordial do writ, verifica-se que as Impetrantes, além de defenderem a ilegalidade do ato que as desclassificou do certame, expressamente se insurgem quanto ao fato de que “o único consórcio que participará da disputa é composto pelas empresas VIP Gestão e Logística S.A., Fiscal Tecnologia e Automação e Quality Flux Automação e Sistemas Ltda, que coincidentemente foram as empresas que realizaram os estudos técnicos, financeiros e jurídicos (edital inclusive) que deram origem à referida Concorrência”, o que faz crer que a licitação “a nada mais se prestou do que legitimar a delegação dos serviços àquelas empresas, sem que de fato decorra de ampla disputa” (ID 101539700 – pág. 6, na origem). Logo, a decisão que determinou a suspensão do procedimento licitatório regulamentado pelo Edital de Concorrência n.o 001/2021, no âmbito do DER/DF, com fundamento na ilegalidade do ato administrativo que permitiu que empresas responsáveis pela elaboração do projeto básico e prévio à licitação participem do mesmo processo de concorrência pública, está dentro dos pedidos e alegações realizados pelas Impetrantes, não havendo, portanto, julgamento extra petita. Rejeito, pois, a preliminar. 2. Do mérito Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Consoante relatado, o Agravante insurge-se contra o deferimento do pedido liminar subsidiário formulado pelas Impetrantes, suspendendo o procedimento licitatório regulamentado pelo Edital de Concorrência n.o 001/2021, no âmbito do DER/DF, até ulterior decisão judicial. É o teor do decisum impugnado (ID 10169944): “[...] Considerando que os itens 9.50.1 e 9.53 do Edital de concorrência n.o 001/2021 se referem à qualificação técnica do licitante, é possível inferir (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta o julgador na presente fase processual) que o ato vergastado não tem ilegalidade patente, razão pela qual não há falar em reconhecimento de eiva anulatória. Situação diversa é a do pedido subsidiário das Requerentes, qual seja o referente à suspensão do trâmite do procedimento licitatório. Conforme bem exposto na inicial, antes da publicação do Edital de concorrência n.o 001/2021, a Administração Pública fez estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para desenvolvimento, implantação, gestão e apoio operacional dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal e implantação de sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica, os quais se caracterizam, ao que parecem, como verdadeiros projetos básicos, assim definidos pela Lei n.o 8.666/1993: [...] De acordo com o item 66.3 do instrumento convocatório e com os documentos de id. n.o 101541701, e n.o 101541702, as empresas responsáveis pela elaboração do projeto básico são a Fiscal Tecnologia e Automação Ltda. e a Vip-Gestão e Logística Ltda, as quais compõem o único licitante remanescente no certame, qual seja o consórcio “Brasília Segura”. Ocorre que a Lei n.o 8.666/1993 dispõe claramente que, Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; [...] Nesse sentido, é de se inferir o pedido subsidiário das Impetrantes, aparentemente, possui plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pedido secundário das Interessada possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, mediante expedientes com aspectos de ilegalidade, está permitindo que empresas responsáveis pela elaboração do projeto básico e prévio à licitação participem do mesmo processo de concorrência pública, em aparente arrepio à legislação de regência. Além disso, não se pode olvidar que a fase de julgamentos está agendada para o dia de amanhã (31/08/2021), às 10:00 (id. n.o 101539707). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar pretendida é medida que se impõe.” (Grifou-se) O d. Juízo a quo, portanto, fundamentou a possível ilegalidade do ato administrativo na afronta ao artigo 9o da Lei n.o 8.666/93, que veda a participação de empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo na licitação. Todavia, o Edital de Concorrência no 001/2021 define que o objeto do certame em questão é a “seleção de concessionária para a concessão de serviços públicos para implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal, com a implantação de pátios e sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica, com pagamento de outorga ao poder concedente, na modalidade de concorrência tipo menor valor das tarifa” (ID 101539702 – pág. 13, na origem). Assim, aplicável ao caso a Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e, apenas subsidiariamente, a Lei no 8.666/93, naquilo que não conflitar com a legislação específica sobre o assunto (art. 124). A seu turno, a Lei no 9.074/95, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, no artigo 31, expressamente prevê que “Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços”. Ademais, a realização dos prévios estudos técnicos foi objeto de Chamamento Público, que objetivou tornar público o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 001/2017. E o Decreto no 8.428/15, que dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse a ser observado na apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito privado, a serem utilizados pela administração pública, assim prescreve, in verbis: “Art. 18. Os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados nos termos deste Decreto poderão participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obras ou serviços, exceto se houver disposição em contrário no edital de abertura do chamamento público do PMI. § 1o Considera-se economicamente responsável a pessoa física ou jurídica de direito privado que tenha contribuído financeiramente, por qualquer meio e montante, para custeio da elaboração de projetos, levantamentos, investigações ou estudos a serem utilizados em licitação para contratação do empreendimento a que se refere o art. 1o. § 2o Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico do autorizado.” (Grifou-se) Nesse contexto, ausente qualquer vedação à participação dos autores dos estudos prévios no processo licitatório, é possível vislumbrar a legitimidade do certame e, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado. Ausente, contudo, o periculum in mora. Isso porque os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente no atraso da concessão dos serviços públicos que a suspensão da licitação poderá causar, sem identificar o prejuízo irreparável que poderá advir com a manutenção da r. decisão agravada durante a tramitação do presente recurso. Registro que a decisão agravada é provisória e poderá ser revista pelo d. Juízo de origem a qualquer momento. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator